Tribunal: TJMT
Processo: 1033008-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033008-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BENTO DE MORAES - CPF: 998.932.151-53 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), THATIANNY LUANY DA SILVA ALVES MORAES - CPF: 033.129.881-36 (RECORRIDO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), EXCELLENCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 23.990.259/0001-22 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto divergente e, de ofício, corrigir os consectários legais, mantendo, no mais, os termos da decisão monocrática DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.

1.

Ausente prova da regularidade do débito e da cessão Decisão monocrática que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dever de indenizar da seguradora em razão de falha na prestação do serviço, consistente em atraso excessivo e injustificado no conserto de veículo segurado.

2.

Inexistência de error in procedendo.

3.

Recurso manifestamente infundado.

4.

O agravo interno, desprovido de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, deve ser rejeitado.

5.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id 265167282) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade da seguradora pela demora injustificada na reparação de veículo segurado e condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor.

Em síntese, a Reclamada sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, alegando que a ausência do Reclamante à audiência de conciliação ensejaria a extinção do feito nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

No mérito, insiste na inexistência de conduta ilícita de sua parte, aduzindo que a demora na entrega do veículo decorreu de culpa exclusiva da oficina. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, o que autoriza a manutenção da decisão monocrática.

No tocante à alegação de ausência da parte autora na audiência, do dia 13/09/2023 verifica-se que a designação original foi cancelada.

Quando nova audiência de conciliação foi designada para 13/09/2023 em 30/07/2023 a reclamante peticiona sobre o falecimento de seu esposo e tramite de inventário o que inviabilizaria a seu ver o andamento nos juizados, requerendo o cancelamento de audiência e redistribuição a esfera comum até finalização do inventário (254902158).

Não comparecendo a audiência do dia 13/09/2023 de modo justificado, ao passo que reiterou após audiência o requerimento prévio (id. 254902173).

Ato em que o juízo de primeiro grau constatou a regularização da representação pelo termo de inventário e discorreu sobre a desnecessidade de declínio, manifestando pela ausência de nulidade de representação do polo ativo, designando nova conciliação para 08/04/2024 (id. 254902182) ausente a empresa Excelence mais uma vez.

Ato que contou apenas com a reclamante, e a agravante HDI, tendo tido ausência injustificada da Reclamada Excelence, fato registrado nos autos.

Com nova sentença em 09/05/2024.

Logo, não há falar em error in procedendo ou fundamento hábil para extinção do feito. A jurisprudência do TJMT já assentou que somente a ausência injustificada do autor em audiência regularmente realizada enseja extinção, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à responsabilidade da seguradora, restou comprovado que houve falha na prestação do serviço contratado, tendo em vista que o conserto do veículo foi concluído apenas após longo período, superior a 160 (cento e sessenta) dias.

Ainda que a Reclamada tente atribuir a responsabilidade à oficina mecânica, é pacífico o entendimento de que o fornecedor responde pelos vícios e defeitos dos serviços prestados por terceiros integrantes da cadeia de consumo.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A seguradora responde objetivamente pelos serviços prestados por oficinas credenciadas.” (STJ - AREsp: 2326482, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 03/08/2023)

A responsabilidade objetiva da Reclamada decorre diretamente do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro para fins de excludente de responsabilidade.

Ademais, a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos requerentes, atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao dano suportado e observando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA e ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que condenou a seguradora e a oficina credenciada, solidariamente, ao pagamento de danos morais e materiais, em razão da demora superior a três meses para a entrega do veículo da autora após sinistro. A consumidora pleiteia a majoração do valor dos danos morais, enquanto a seguradora busca afastar sua responsabilidade, alegando indisponibilidade de peças no mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora e a oficina credenciada são responsáveis pela demora no conserto do veículo; (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iii) analisar a comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora e a oficina credenciada respondem objetivamente pelos danos causados à consumidora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois integram a cadeia de fornecimento do serviço de reparo.

4.

A alegação de falta de peças no mercado não afasta a responsabilidade das rés, pois não ficou comprovado nos autos que a demora era inevitável ou que foram adotadas medidas concretas para minimizar os prejuízos da consumidora.

5.

A entrega do veículo sem que todos os reparos estivessem concluídos reforça a falha na prestação do serviço, caracterizando dano moral indenizável.

6.

Os danos materiais restaram comprovados pelos extratos de aplicativos de transporte utilizados pela autora no período em que permaneceu sem o veículo, evidenciando o nexo causal entre a falha no serviço e o prejuízo financeiro sofrido.

7.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta pelas rés, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora e a oficina credenciada respondem objetivamente pela demora excessiva na entrega do veículo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A alegação de indisponibilidade de peças no mercado não exime a seguradora e a oficina da obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, salvo prova de inevitabilidade e adoção de medidas para minimizar os prejuízos.

3.

A demora injustificada na conclusão dos reparos e a necessidade de contratação de transporte alternativo configuram danos materiais e morais indenizáveis.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA e ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos do processo n.o 1053323-14.2023.8.11.0001, em trâmite perante o 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as requeridas ALLIANZ SEGUROS S/A e DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME, solidariamente, ao pagamento de:

·

Danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

·

Danos materiais no montante de R$ 2.122,36 (dois mil, cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), também corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação

Em seu recurso, a autora ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA pleiteia a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, sob a alegação de que o valor fixado é irrisório diante dos transtornos suportados, pois ficou mais de três meses sem o veículo, o qual utiliza para fins laborais

Já a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, em seu recurso, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação, argumentando que a demora na conclusão dos reparos decorreu exclusivamente da falta de peças no mercado, fator alheio à sua responsabilidade.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelas partes

É o relatório.

MÉRITO

Os recursos apresentados pelas partes trazem três discussões centrais: a responsabilidade da seguradora e da oficina pela demora no conserto do veículo da autora, a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a comprovação do dano material.

I – Da responsabilidade da seguradora e da oficina

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a seguradora e a oficina são fornecedores de serviço, e a autora é consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor a obrigação de reparar danos causados aos consumidores independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, a seguradora não negou os fatos narrados pela autora, em especial a demora de mais de três meses para a entrega do veículo. Argumenta, contudo, que tal demora ocorreu devido à indisponibilidade de peças no mercado, circunstância que estaria fora de seu controle.

Ocorre que a simples atribuição da culpa a terceiros (no caso, ao fabricante das peças) não exime a responsabilidade da seguradora e da oficina, pois estas integram a cadeia de fornecimento do serviço contratado. Ademais, não há nos autos prova documental de que a ausência das peças era inevitável ou que houve tentativas concretas de minimizar os danos à consumidora

Ainda, o veículo da autora foi entregue sem que todos os reparos necessários fossem concluídos, fato que reforça a falha na prestação do serviço

Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR.

DEMORA PARA REPARO DO VEÍCULO (50 DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. COMPROVADA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. É dever da associação reclamada ressarcir os prejuízos experimentados pelo recorrente, que só se originaram em razão da demora no reparo do veículo. Danos materiais com locação de outro veículo devidamente comprovado nos autos. Considerando a reclamação administrativa no PROCON não atendida, além da demora de 50 dias para realizar o conserto do veículo, o que gera transtorno, caracterizando o dano moral indenizável. (N.U 1029018-21.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).”

Nesse contexto, entendo correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da seguradora e da oficina pela falha no serviço prestado.

II – Do dano material

O dano material restou comprovado nos autos por meio dos extratos dos aplicativos de transporte Uber e 99 Táxi, os quais demonstram os gastos suportados pela autora para se deslocar no período em que esteve privada de seu veículo, em razão da demora excessiva na entrega.

A necessidade de utilizar tais serviços decorreu diretamente da falha na prestação do serviço pela seguradora e pela oficina credenciada, que não forneceram solução alternativa para minimizar os prejuízos da consumidora. Assim, configurado o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o prejuízo financeiro sofrido pela autora, deve ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 2.122,36 a título de danos materiais

III – Da majoração dos danos morais

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cumpra sua função reparatória, compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No presente caso, a autora ficou mais de três meses sem seu veículo, essencial para seu trabalho. O transtorno suportado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável

Todavia, o valor fixado pela sentença (R$ 5.000,00) está dentro dos parâmetros comumente aplicados pela jurisprudência em casos similares, sendo suficiente para compensar o dano e coibir novas condutas da seguradora e da oficina

Dessa forma, não há justificativa para a majoração do valor dos danos morais, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos Inominados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Determino de ofício, a aplicação dos juros e correção monetária nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

A condenação da parte promovente ficará suspensa na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

(N.U 1053323-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025